Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703223-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de litispendência suscitada em contrarrazões, eis que a fase satisfativa objeto destes autos diz respeito ao título executivo proferido nos autos do processo n° 0013136-95.2000.8.07.0001, ao passo que a o cumprimento de sentença a que alude o Distrito Federal diz respeito a outra demanda. 2. Rejeita-se a prejudicial de mérito relativa à prescrição. O fato de o anterior cumprimento de sentença coletivo movido pelo apelante ter sido extinto sem resolução do mérito não afasta a interrupção do prazo de prescrição, notadamente porque não fundada a extinção do processo em desídia da parte autora. 3. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a sentença de origem que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos. 4. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, inciso VI, todos do CPC; 1o da Lei 6.899/1981; 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante a fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.150.934/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, inciso VI, todos do CPC; 1o da Lei 6.899/1981; 368 e 369, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (AgInt no AREsp n. 2.114.877/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar a indicação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, correspondente ao art. 535 do CPC/73, uma vez que é perfeitamente possível o acórdão recorrido se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido a causa decidida, em 2o Grau, à luz dos preceitos jurídicos tidos como omissos pela parte postulante, se a tal não estava obrigado o Tribunal de origem." (AgInt no AREsp n. 1.992.284/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular. Em primeiro lugar, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), quando a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Outrossim, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local, Leis Distritais 38/1989 e 117/1990. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1407447 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010